Tribunal: TJBA
Processo: 8028984-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028984-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA, ANDRE REQUIAO MOURA AGRAVADO: WILTON FERREIRA MEDINA e outros (3) Advogado(s):ÉRICA DE OLIVEIRA LAPA DANTAS, GLEIDIMARA GONCALVES DE NAZARETH, LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA, LUIZA FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES, AMANDA MATOS OLIVEIRA, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Luciana Messias Pacheco contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 8028984-66.2025.8.05.0000, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Santa Cruz Cabrália, reconhecendo a ineficácia da sentença exequenda por ausência de reexame necessário e determinando a suspensão dos atos executórios. A Embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à existência de pagamentos voluntários efetuados pelo Município após acordos administrativos, os quais teriam extinguido parcialmente a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar os pagamentos administrativos realizados pelo Município; (ii) determinar se a conduta do Município configura renúncia tácita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4º, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração têm natureza integrativa e se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos para reconhecer a ineficácia da sentença exequenda, com base na ausência de reexame necessário, nos termos do art. 496, caput e §3º, III, do CPC. 5. Já havia acórdão anterior, com trânsito em julgado, que reconhecera a obrigatoriedade do reexame necessário e conferira eficácia suspensiva à sentença, vinculando o juízo de origem. 6. O acórdão embargado considerou os pagamentos administrativos ineficazes por terem sido realizados fora do regime de precatórios (CF/88, art. 100), sem homologação judicial, violando os princípios da legalidade, isonomia e moralidade. 7. Não há contradição no reconhecimento da ilegalidade dos pagamentos e, simultaneamente, da suspensão da execução, pois esta decorre da ausência de eficácia da sentença. 8. A alegação de renúncia tácita ao reexame necessário não se sustenta, dado que os pagamentos extrajudiciais não configuram preclusão lógica nem afastam a exigência legal do duplo grau obrigatório. 9. O pedido subsidiário de prequestionamento não impõe a menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. Pagamentos extrajudiciais realizados pela Administração Pública, sem homologação judicial e à margem do regime constitucional dos precatórios, não configuram renúncia tácita ao reexame necessário. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido analisada de forma clara e suficiente. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 496, caput, §3º, III, e §4º, I; CF/1988, art. 100; CC, arts. 187 e 422. Jurisprudência relevante citada: AI n.º 8021536-13.2023.8.05.0000, TJBA, Segunda Câmara Cível, acórdão com trânsito em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04